Tribunal: TJSP
Processo: 2027856-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandato. Embargos de terceiro. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a produção das provas requeridas pela embargada e afastou a legitimidade passiva da executada e da arrematante. Cabe ao Juiz definir as provas que sejam necessárias à formação de seu convencimento, sendo um dever legal, em respeito à razoável duração do processo e à economia processual indeferir as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandato. Embargos de terceiro. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a produção das provas requeridas pela embargada e afastou a legitimidade passiva da executada e da arrematante. Cabe ao Juiz definir as provas que sejam necessárias à formação de seu convencimento, sendo um dever legal, em respeito à razoável duração do processo e à economia processual indeferir as que forem desnecessárias (art. 370 do CPC). Ademais, a agravada apresentou extrato bancário de sua conta referente ao mês da aquisição do imóvel penhorado e microfilme do cheque dado como pagamento, não sendo necessária a apresentação de outros extratos bancários, comprovantes de transferências bancárias e das declarações de imposto de renda da autora, da executada e do filho da executada nem dos comprovantes de recolhimento de imposto sobre ganho de capital. Desnecessária a oitiva do tabelião de notas e dos escreventes que lavram as escrituras de compra e venda, uma vez que eles possuem fé pública e a idoneidade dos atos por ele praticados não pode ser infirmada por mera oitiva em juízo, mas depende de provas contundentes, aptas a infirmar o seu conteúdo. Despicienda a oitiva dos filhos e noras da executada, pois são pessoas suspeitas, bem como dos funcionários que trabalham no prédio do imóvel executado, uma vez que o adquirente do imóvel não é obrigado a residir no bem. Deve figurar como embargada nos embargos de terceiro a parte que se beneficiará da constrição do bem ou que fez a indicação à penhora, no caso em discussão, a exequente. A executada e a arrematante são partes ilegítimas para figurar no polo passivo. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.